Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-13.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do feito fundada na ausência de garantia do Juízo – Inadmissibilidade da apreciação do mérito dos embargos – Irrelevância, in casu, da situação econômica do embargante – Precedente do STJ - Recurso não provido.